Tribunal: STF
Processo: HC 170867
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, está assim ementada:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO, CONCUSSÃO E LAVAGEM DE CAPITAIS. TRANCAMENTO DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. FALTA DE INDÍCIOS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DE ILÍCITOS. NECESSIDADE DE AMPLO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CRIME ANTECEDENTE DO DELITO DE LAVAGEM DE CAPITAIS. TEMA NÃO ANALISADO NO ACÓRDÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. BUSCA E APREENSÃO. LEGALIDADE. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO DESPROVIDO.
    I – O trancamento de procedimentos investigatórios constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta,  a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria, o que não ocorre na espécie.
    II – No caso, o eg. Tribunal de origem consignou que havia elementos mínimos a ensejar a continuidade das investigações, com fundamento em relatório policial e portaria de instauração, bem como em denúncia anônima, precedida de averiguação. A fim de desconstituir as decisões das instâncias ordinárias, e acolher a tese defensiva de insuficiência de indícios de autoria e materialidade dos ilícitos pelos quais o recorrente é investigado, seria necessário  o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento incompatível com a via estreita do ‘habeas corpus’ e do respectivo recurso ordinário.
    III – A alegação de que houve violação ao princípio do Promotor natural foi afastada, de forma fundamentada, no v. acórdão ao registrar a edição de Resolução que conferiu atribuição à 24ª Promotoria de Investigação Penal, de forma exclusiva, para oficiar nos feitos originários da Delegacia Fazendária, bem como em inquéritos policiais oriundos da Coordenadoria de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro. Tratando-se de investigação que apura, em tese, a prática de crimes contra a administração pública e lavagem de capitais, não há ilegalidade a ser sanada, pois a referida Promotoria é dotada de atribuição para oficiar no caso em tela.
    IV – A tese de ausência de indícios de crime antecedente para configuração do delito de lavagem de capitais não foi analisada pelo eg. Tribunal de origem, o que impede esta Corte de conhecer do recurso neste aspecto, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.
    V – Inviável o conhecimento do recurso no ponto em que alega a falta de fundamentação da decisão que deferiu a medida cautelar de busca e apreensão, pois a deficiente instrução dos autos impede a exata compreensão da controvérsia.
    VI – Neste agravo regimental não foram apresentados argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo ser mantida a r. decisão impugnada por seus próprios fundamentos.
    Agravo regimental desprovido.”
    (RHC 104.734-AgRg/RJ, Rel. Min. FELIX FISCHER – grifei)
    Busca-se, nesta sede processual, seja determinado “o trancamento do procedimento investigatório criminal – PIC nº 2018.00447155” (grifei), ou, subsidiariamente, seja ordenada “a redistribuição do procedimento investigatório criminal (...) para a 23ª. Promotoria de Investigação Penal da 1ª Central de Inquéritos do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro” (grifei), ou, ainda, seja declarada “a nulidade da decisão que deferiu a busca e apreensão em face do paciente e seus familiares, pechando de ilícita qualquer prova obtida através do abusivo mandado de busca e apreensão concedido pela 39ª Vara Criminal da comarca da Capital” (grifei).
    O Ministério Público Federal, em manifestação da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. EDSON OLIVEIRA DE ALMEIDA, opinou contrariamente à pretensão deduzida na presente ação de “habeas corpus”.
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar o pleito em causa. E, ao fazê-lo, entendo não assistir razão à parte impetrante.
    Cabe destacar, desde logo, no tocante às alegações de ausência de fundamentação da decisão que deferiu a medida cautelar de busca e apreensão e de falta de indícios do crime antecedente para a configuração do delito de lavagem de dinheiro, que a decisão ora impugnada sequer examinou os fundamentos em que se apoia, quanto a esses específicos aspectos, esta impetração.
    Inexiste, portanto, coincidência temática entre as razões invocadas nesta ação de “habeas corpus” em face dessa situação jurídico-processual que venho de referir e aquelas que dão apoio à decisão objeto de impugnação na presente sede processual.
    Essa circunstância (ocorrência de incoincidência temática) faz incidir, na espécie, em relação a este “writ” constitucional, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que assim se tem pronunciado nos casos em que os fundamentos apresentados pelo impetrante não guardam pertinência com aqueles que dão suporte à decisão impugnada (RTJ 182/243-244, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – HC 73.390/RS, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – HC 81.115/SP, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, v.g.):
    “IMPETRAÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO ‘WRIT’ CONSTITUCIONAL.
    – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o remédio constitucional do ‘habeas corpus’, quando impetrado com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator.
    Se se revelasse lícito ao impetrante agir ‘per saltum’, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.”
    (RTJ 192/233-234, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “Em ‘habeas corpus’ substitutivo de recurso ordinário, a inconformidade deve ser com o acórdão proferido pelo STJ, e não contra o julgado do Tribunal de Justiça.
    O STF só é competente para julgar ‘habeas corpus’ contra decisões provenientes de Tribunais Superiores.
    Os temas objeto do ‘habeas corpus’ devem ter sido examinados pelo STJ.
    .......................................................................................................
    Caso contrário, caracterizaria supressão de instância.
    ‘Habeas Corpus’ não conhecido.”
    (HC 79.551/SP, Rel. Min. NELSON JOBIM – grifei)
    Disso tudo resulta que, quanto às alegações da parte impetrante ora sob análise, as razões que lhes dão suporte, para serem conhecidas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de “habeas corpus”, precisavam constituir objeto de prévio exame por parte do E. Superior Tribunal de Justiça, sob pena de configurar-se, como precedentemente já acentuado, inadmissível supressão de instância, consoante tem advertido o magistério jurisprudencial desta Suprema Corte:
    “EXECUÇÃO PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. PROGRESSÃO DE REGIME. CUMPRIMENTO DE UM SEXTO DA PENA. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL ‘A QUO’. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. PRECEDENTES. ‘WRIT’ NÃO CONHECIDO.
    1. A presente impetração visa ao reconhecimento do direito do paciente em progredir de regime prisional em razão do cumprimento de um sexto da pena.
    2. A questão suscitada pelo impetrante no presente ‘habeas corpus’ não foi sequer apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, já que não tinha sido submetida anteriormente ao crivo do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
    3. Desse modo, o conhecimento da matéria, neste momento, pelo Supremo Tribunal Federal acarretaria inadmissível supressão de instâncias.
    4. A jurisprudência dessa Suprema Corte é firme no sentido de que ‘não se conhece de ‘habeas corpus’ cujas questões não foram apreciadas pela decisão contra a qual é impetrado’ (HC 93.904/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 094).
    5. ‘Writ’ não conhecido.”
    (HC 97.761/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE – grifei)
    De outro lado, no que concerne à pretensão de trancamento do procedimento investigatório criminal, em razão da suscitada ausência de justa causa para investigação, melhor sorte não assiste à parte impetrante.
    Com efeito, não merece censura a decisão emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, porque, como bem assinalou aquela Alta Corte judiciária, para acolher-se “(...) a tese defensiva de insuficiência de indícios de autoria e materialidade dos ilícitos pelos quais o recorrente é investigado, seria necessário o amplo revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento incompatível com a via estreita do ‘habeas corpus’ e do respectivo recurso ordinário” (grifei).
    É importante destacar, neste ponto, que o eventual reconhecimento da ausência de justa causa para a persecução penal, embora cabível em sede de “habeas corpus”, reveste-se de caráter excepcional. Na realidade, para que tal se revele possível, impõe-se inexistir qualquer situação de iliquidez ou de dúvida objetiva quanto aos fatos subjacentes à acusação penal.
    A análise da controvérsia, na perspectiva sugerida pelos impetrantes – de que não há “(...) elementos aptos a indicar seja ele autor de qualquer ato ilícito, e ainda a existência de qualquer delito” –, torna necessária a interpretação do conjunto probatório emergente do procedimento penal, o que constitui matéria pré-excluída da via estreita do “habeas corpus” (RTJ 136/1221 – RTJ 137/198, v.g.).
    Não se pode desconhecer, consideradas tais razões, que a  ocorrência de iliquidez quanto aos fatos alegados na impetração basta, por si só, para inviabilizar a utilização adequada da ação de “habeas corpus”, que constitui remédio processual que não admite dilação probatória, nem permite o exame aprofundado de matéria fática, nem comporta a análise valorativa de elementos de prova produzidos no curso do processo penal de conhecimento (RTJ 110/555 – RTJ 129/1199 – RTJ 163/650-651 – RTJ 165/877-878 – RTJ 186/237, v.g.):
    “A ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.”
    (RTJ 195/486, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Rememore-se, ainda, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cuja orientação firmou-se no sentido de que, havendo suspeita fundada de crime, legitima-se a instauração de inquérito policial (RT 590/450), pois o trancamento da investigação penal somente se justificará se os fatos puderem, desde logo, evidenciar-se como “inexistentes ou não configurantes, em tese, de infração penal” (RT 620/368):
    “A SIMPLES APURAÇÃO DE FATO DELITUOSO NÃO CONSTITUI, SÓ POR SI, SITUAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
    – Havendo suspeita fundada de crime, e existindo elementos idôneos de informação que autorizem a investigação penal do episódio delituoso, torna-se legítima a instauração de inquérito policial, eis que se impõe ao Poder Público a adoção de providências necessárias ao integral esclarecimento da verdade real, notadamente nos casos de delitos perseguíveis mediante ação penal pública incondicionada. Precedentes.”
    (RTJ 181/1039-1040, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “‘Habeas Corpus’. (…). Trancamento de inquérito policial. Só cabe, excepcionalmente, quando, ‘prima facie’, se verifica ocorrer constrangimento ilegal. (…).”
    (HC 66.277/DF, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA – grifei)
    “(…) – O trancamento de inquérito policial pode ser excepcionalmente determinado em sede de ‘habeas corpus’, quando flagrante – em razão da atipicidade da conduta atribuída ao paciente – a ausência de justa causa para a instauração da ‘persecutio criminis’.”
    (HC 71.466/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Esse entendimento – que se reflete na jurisprudência dos Tribunais (RT 598/321 – RT 603/365 – RT 610/321 – RT 639/296-297 – RT 729/590, v.g.) – também encontra apoio em autorizado magistério doutrinário, como se vê da lição de JULIO FABBRINI MIRABETE (“Código de Processo Penal Interpretado”, p. 1.424, item n. 648.2, 7ª ed., 2000, Atlas):
    “Em regra, o ‘habeas corpus’ não é meio para trancar inquérito policial, porque, para a instauração do procedimento inquisitório, basta haver elementos indicativos da ocorrência de fato que, em tese, configura ilícito penal, e indícios que apontem determinada pessoa ou determinadas pessoas como participantes do fato típico e antijurídico. Se os fatos configuram crime em tese,  o inquérito policial não pode ser trancado por falta de justa causa.” (grifei)
    Registro, de outro lado, que a parte impetrante, ao impugnar a decisão em causa, também insiste na asserção de que teria ocorrido, na espécie, violação ao postulado do Promotor Natural.
    O E. Superior Tribunal de Justiça, ao rejeitar essa alegação, assinalou a ausência de qualquer transgressão ao princípio do Promotor Natural, fazendo-o nos seguintes termos:
    “Em outro ponto, quanto à alegação de que houve violação ao princípio do Promotor natural, pois a 24ª Promotoria de Investigação Criminal da Primeira Central de Inquéritos não teria atribuição para atuar em matéria afeta à Corregedoria, consta que a alegação foi refutada, de forma fundamentada, no v. acórdão, ao registrar que, com a criação da Delegacia Especial de Crimes Contra a Fazenda, a Administração Pública e o Patrimônio do Estado do Rio de Janeiro, seguiu-se a edição de Resolução pelo Procurador-Geral de Justiça que conferiu atribuição à 24ª Promotoria de Investigação Penal, de forma exclusiva, para oficiar nos feitos originários da Delegacia Fazendária, bem como em inquéritos policiais oriundos da Coordenadoria de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro.
    Concluiu que, tratando-se de investigação que apura, em tese, a prática de crimes contra a Administração Pública e lavagem de capitais, ainda que o ora recorrente seja servidor público vinculado à Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro – motivo pelo qual entende que tal investigação deveria ser conduzida por Promotoria que atue no âmbito da Corregedoria do órgão –, não há ilegalidade a ser sanada, pois a 24ª Promotoria de Investigação Penal é dotada de atribuição para oficiar no caso em tela. Em tal contexto, não se vislumbra a existência de ilegalidade no acórdão recorrido, que deve prevalecer incólume pelos seus bem deduzidos fundamentos.” (grifei)
    Tenho por incensurável essa decisão, pois também não vislumbro desrespeitado, no caso, esse princípio institucional que rege a atuação do Ministério Público.
    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 67.759/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, reconheceu a existência do princípio do Promotor Natural em nosso ordenamento constitucional, em decisão que, proferida pelo Plenário desta Corte, está assim ementada:
    “O postulado do Promotor Natural, que se revela imanente ao sistema constitucional brasileiro, repele, a partir da vedação de designações casuísticas efetuadas pela Chefia da Instituição, a figura do acusador de exceção. Esse princípio consagra uma garantia de ordem jurídica destinada tanto a proteger o membro do Ministério Público, na medida em que lhe assegura o exercício pleno e independente do seu ofício, quanto a tutelar a própria coletividade, a quem se reconhece o direito de ver atuando, em quaisquer causas, apenas o Promotor cuja intervenção se justifique a partir de critérios abstratos e pré-determinados estabelecidos em lei.
    A matriz constitucional desse princípio assenta-se nas cláusulas da independência funcional e da inamovibilidade dos membros da Instituição. O postulado do Promotor Natural limita, por isso mesmo, o poder do Procurador-Geral, que, embora expressão visível da unidade institucional, não deve exercer a Chefia do Ministério Público de modo hegemônico e incontrastável. (...).”
    A consagração constitucional do princípio do Promotor Natural significou o banimento de “manipulações casuísticas ou designações seletivas efetuadas pela Chefia da Instituição” (HC 71.429/SC, Rel. Min. CELSO DE MELLO), em ordem a fazer suprimir, de vez, a figura esdrúxula do “acusador de exceção” (HC 67.759/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
    O legislador constituinte, ao proceder ao fortalecimento institucional do Ministério Público, buscou alcançar duplo objetivo: (a) instituir, em favor de qualquer pessoa, a garantia de não sofrer arbitrária persecução penal instaurada por membro do Ministério Público designado “ad hoc” e (b) tornar mais intensas as prerrogativas de independência funcional e de inamovibilidade dos integrantes do “Parquet”.
    A garantia da independência funcional, viabilizada, entre outras, pela prerrogativa da inamovibilidade, reveste-se de caráter tutelar. É de ordem institucional (CF, art. 127, § 1º) e, nesse plano, acentua a posição autônoma do Ministério Público em face dos Poderes da República, com os quais não mantém vínculo qualquer de subordinação hierárquico-administrativa.
    Daí a precisa observação, quanto a tal aspecto, de JOSÉ FREDERICO MARQUES (“A Reforma do Poder Judiciário”, vol. I/175, 1979, Saraiva):
    “O Ministério Público é funcionalmente independente,  porquanto, apesar de órgão da administração pública, não é ele instrumento à mercê do governo e do Poder Executivo. (...). Independente é, também, o Ministério Público, da magistratura judiciária, que, sobre ele, nenhum poder disciplinar exerce. Entre o juiz e o promotor de justiça, existem relações de ordem processual tão-somente. Não cabe ao magistrado judicial dar ordens ao Ministério Público, no plano disciplinar e da jurisdição censória (...).” (grifei)
    Cabe ter presente, a respeito da temática ora em exame, que não basta a mera alegação de designação “ad hoc” do membro do “Parquet”, como deduzida na presente impetração.
    Impõe-se a quem sustente ofensa ao postulado do Promotor Natural que demonstre a concreta ocorrência de “manipulações casuísticas ou designações seletivas efetuadas pela Chefia da Instituição”, tal como esta Corte já teve o ensejo de proclamar (HC 71.429/SC, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
    No caso, não obstante tal alegação, deixou-se de proceder à efetiva demonstração de que teria ocorrido casuísmo na atuação da 24ª Promotoria de Investigação Penal no procedimento inquisitivo em causa.
    Vale ter presente, quanto à alegação de ofensa ao postulado do Promotor Natural, a correta observação do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. EDSON OLIVEIRA DE ALMEIDA:
    “8. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, o princípio do promotor natural ‘visa a impedir que haja designação de promotor ‘ad hoc’ ou de exceção com a finalidade de processar uma pessoa ou caso específico’ (HC 95.447/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski). No mesmo sentido: ‘Não há nulidade por violação dos princípios do promotor e do juiz natural quando inexistente designação casuística de membro do Ministério Público para atuar na investigação, tampouco ato jurisdicional praticado por juízo incompetente. 6. A alegação e a demonstração de prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção (HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.11.2011). Princípio ‘pas de nullité sans grief’. (RHC 151.402 AgR/RO, rel. Min. Rosa Weber, DJ de 03.04.2019).” (grifei)
    O fato é que, tal como precedentemente assinalado, inexistiu, na espécie, transgressão ao postulado do Promotor Natural, pois não se registrou qualquer situação que pudesse configurar inobservância dessa garantia imanente em nosso ordenamento constitucional.
    Sendo assim, em face das razões expostas, e acolhendo, ainda, os fundamentos do parecer da douta Procuradoria-Geral da República, conheço, em parte, do pedido de “habeas corpus” e, nessa parte, indefiro-o.
    Arquivem-se os presentes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de abril de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator